Tribunal: TJSP
Processo: 2198036-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que acolheu parcialmente a pretensão do credor. Inconformismo da recuperanda. Impugnação de crédito proposta antes de publicado a relação de credores prevista pelo art. 7o, §2o, da Lei no. 11.101/05. Tempestividade. Ato processual realizado antes do termo inicial do prazo previsto na Lei de Regência. Inteligência do art. 218, §4o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que acolheu parcialmente a pretensão do credor. Inconformismo da recuperanda. Impugnação de crédito proposta antes de publicado a relação de credores prevista pelo art. 7o, §2o, da Lei no. 11.101/05. Tempestividade. Ato processual realizado antes do termo inicial do prazo previsto na Lei de Regência. Inteligência do art. 218, §4o, do CPC. Mérito. Desconsideração dos valores referentes aos insumos de tinturaria devolvidos ao credor. Impossibilidade de apreciação. Nítida inovação recursal. Documentos coligidos aos autos que não atestam a devolução dos materiais ao credor. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.